Tribunal: TJBA
Processo: 8085202-82.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8085202-82.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ENEDINA DIOLINA MENDES GOMES Advogado(s): IVONE COELHO DE LIMA registrado(a) civilmente como IVONE COELHO DE LIMA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. MARCO PRESCRICIONAL. TRÂNSITO EM JULGADO DO TÍTULO JUDICIAL COLETIVO. SÚMULA 150 DO STF. MANEJO DA EXECUÇÃO COLETIVA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRECEDENTES. STJ. TJBA. RETORNO DA FLUÊNCIA PELA METADE DO PRAZO APÓS TRÂNSITO EM JULGADO DA HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO NA EXECUÇÃO COLETIVA. AÇÃO TEMPESTIVA. APELO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento vinculante, através da Súmula 150 . Vejamos: Súmula 150 - “o beneficiário da ação coletiva tem o mesmo prazo de cinco anos para o ajuizamento da execução individual, contados a partir do trânsito em julgado da ação coletiva” Como pontuado pelo julgador de origem, o trânsito em julgado da ação coletiva ocorreu em 2014, sendo o marco prescricional do direito da Apelante que busca a satisfação da obrigação de pagar. O Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que o ajuizamento de execução coletiva pelo sindicato interrompe a contagem do prazo prescricional, que volta a fluir pela metade, a partir do último ato processual da causa interruptiva, qual seja, do trânsito em julgado da execução coletiva. No mesmo sentido o TJBA. O Acordo homologado pelo Juízo, nos autos da ação coletiva, Id 55611584, diz respeito ao cumprimento da obrigação e abrangeu a obrigação de fazer e a de pagar, extinguindo o feito nos seguintes termos: “...Estando em conformidade com a legislação, as partes são legítimas, homologo o acordo celebrado entre as partes para que produza os jurídicos e legais efeitos, em consequência, declaro extinto o processo com o julgamento do mérito com amparo no artigo 487, III C.P.C. Das providências a serem tomadas pelo cartório: Consta Ofício da 2ª Vara De Feitos De Rel. De Cons. Cíveis E Comerciais de Senhor do Bonfim Bahia, informando haver processo sob o nº 8000351-94.2022.8.05.0244, 8000350- 12.2022.8.05.0244, de autoria de MARIA CARMELITA FERNANDES DE PAIVA, processo individual de satisfação de crédito reconhecido na ação principal. ID 184432506 e 184979102. Consta Ofício da 2ª Vara De Feitos De Rel. De Cons. Cíveis E Comerciais de Senhor do , informando haver processo sob o nº 8000328-51.2022.8.05.0244, de autoria de LAURENTINA LUCIA JAMBEIRO DE SOUZA, processo individual de satisfação de crédito reconhecido na ação principal. ID 186675084. Com relação às demandas existentes no Juízo da Comarca de Senhor do Bonfim, determino o encaminhamento de cópia desta decisão para ciência das partes do quanto aqui proferido. Destaque-se que, a ação de cumprimento individual de sentença coletiva, dar-se-á em qualquer uma das varas com competência para promover e julgar o cumprimento, não sendo obrigatório o cumprimento pelo juízo que proferiu a sentença, basta o título executivo judicial para iniciar o cumprimento, a teor dos artigos 513 e seguintes do CPC. ID 124351354, Trata-se de inventário que tramita no 6º Ofício de Notas desta Comarca, a petição não possui relação com os fatos relativos ao processo em epígrafe, ao cartório para excluir dos autos. AYDS GALDINA DOS SANTOS, ID 124352612; petição juntada de outro processo sob o nº 0157088-45.2007.8.05.0001, deve ser desentranhada dos presentes autos. Por fim, oficie-se a Diretoria de Primeiro Grau do TJ BA para que preste auxílio a esta unidade para a expedição dos precatórios...”. Do trânsito em julgado deste último ato, praticado em 23/03/2022, retorna a fluir o prazo prescricional de cinco anos, pela metade, na forma do precedente jurisprudencial citado, de forma que o ajuizamento do cumprimento individual pela Apelante, em 08 de julho de 2023 encontra-se tempestivo. Impossível a aplicação da teoria da causa madura, ante a inexistência de contraditório no primeiro grau. APELO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. Trata-se de apelação cível manejada por Enedina Dolina Mendes Gomes, tendo como Apelado o Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em DAR PROVIMENTO AO APELO nos termos do voto da Relatora.